Tribunal: CARF
Processo: 10880.932016/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.932016/2013-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.651 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE LOCACOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: Ano-calendário: 2009
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE.
Demonstrados os cálculos e a apuração efetuada e possuindo o despacho decisório
todos os requisitos necessários à sua formalização, sendo proferido por autoridade
competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla
defesa e onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal, não há que se falar em nulidade.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
FUNDAMENTAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Na medida em que o despacho decisório que indeferiu a restituição requerida teve
como fundamento fático a verificação dos valores objeto de outras declarações de
compensação do próprio sujeito passivo, não há que se falar em cerceamento de
defesa.
CRÉDITO INTEGRALMENTE COMPENSADO.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, quando o recolhimento alegado
como origem do crédito já foi integralmente compensado em outras DCOMPs

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.650, de 20 de julho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10880.932017/2013-46, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes, (suplente convocada) Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.932016/2013-00
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.651 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932016/2013-00

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de DCOMP transmitida, em que o contribuinte declara a existência de direito
creditório relativo ao DARF código no 2362 (IRPJ - LUCRO REAL - ESTIMATIVA MENSAL),
período de apuração abril de 2009.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a
compensação declarada não foi homologada.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando,
resumidamente, o seguinte:
a) O despacho decisório é nulo, por ausência de motivação, uma vez que não
contém esclarecimentos quanto a suposta indisponibilidade do pagamento, por
ter sido utilizado em outra compensação sem, contudo, apontar a que
compensação se refere o que inviabilizou o direito ao contraditório.
b) Considerando-se a discricionariedade do Poder Público quando simplesmente
nega o direito à compensação pleiteada sem especificar suas razões, é nítida a
aplicação da nulidade do ato administrativo, por limitar o contribuinte à
insuficiência de informações e, principalmente, por tolher seu direito de defesa
c) O art. 50, incisos I e II da Lei 9.784/99, que exige a motivação dos atos
administrativos quando estes neguem, limitem ou afetem direitos ou imponham
ou agravem deveres, encargos e sanções
d) Em razão do princípio da legalidade, é assegurada a restituição ao contribuinte em
caso de pagamento a maior;
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
manifestação de inconformidade.
Cientificada, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário, no qual reitera as
alegações já suscitadas quando da manifestação de inconformidade.
É o relatório
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual, dele
conheço.
PRELIMINAR
Nulidade por ausência de motivação do despacho decisório.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.651 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932016/2013-00

Alega a Recorrente que o fato das informações terem sido por ela prestadas, em
declarações fiscais, não pode ser entendida como fundamento do v. acórdão recorrido,
sem conste, no despacho decisório o por que desta indisponibilidade. Sendo assim, tanto
o despacho decisório quanto a decisão recorrida são nulos por ausência de motivação
Como se pode verificar, o inconformismo da Recorrente se centra na maneira como foi
fundamentado o Despacho Decisório, que foi considerada adequada pela decisão de
primeira instância. Na visão da Recorrente, o caráter vinculado do ato administrativo
relativo ao despacho decisório exigiria uma motivação diferente daquela exposta no
quadro "FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL"
A decisão recorrida rejeitou a referida alegação nos seguintes termos:
Em suma, o contribuinte alega cerceamento do direito de defesa por ausência de
motivação do Despacho Decisório.
No entanto, não merece acolhida o argumento, conforme ficará demonstrado.
O Despacho Decisório (DD), de fls. 21, é claro ao identificar o débito para o qual
foi utilizado o pagamento discriminado no PER/DCOMP, mencionando o código
da receita, o período de apuração e o valor do DARF utilizado para sua quitação,
senão vejamos:
(...)
Ademais, conforme consulta ao sistema DCTF, o débito identificado no DD foi
confessado pelo próprio contribuinte por meio de DCTF retificadora transmitida
em 14/12/2009 - a qual se encontra ativa até o presente momento -, pelo que não
há como este negar o seu conhecimento.
Incorretas as alegações da Recorrente. O despacho decisório de fls. 69 não deixa dúvida
quanto à sua motivação: o fundamento de fato para a não homologação é a inexistência
do crédito utilizado na compensação; o fundamento legal é, entre outros, o art. 74 da Lei
n.o 9.430, de 1996. O caput do referido artigo diz que o sujeito passivo que apurar
crédito passível de restituição ou de ressarcimento poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios. Isso significa que, se o sujeito passivo não apurar crédito passível de
restituição ou ressarcimento, não poderá fazer compensação.
Portanto, a inexistência do crédito utilizado no PER/DCOMP é fundamento de fato
legítimo e suficiente para a não homologação. O despacho decisório explicita de
maneira fundamentada, como se concluiu pela inexistência do crédito utilizado. Lá
consta que o Darf apresentado como origem do crédito foi utilizado para pagamento de
tributo declarado. Entre as informações nele apresentadas, estão o valor original do
débito declarado, seu período de apuração e o código do tributo. Confira-se:

O exame das declarações (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF) prestadas pela própria interessada à Administração Tributária revela que o valor
total do crédito utilizado na compensação declarada não existia, visto que já havia sido
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.651 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932016/2013-00

aproveitado para liquidar, por meio de pagamento, débito distinto anteriormente
declarado pelo Contribuinte. Sendo assim, não havia saldo disponível para suportar uma
nova extinção, desta vez por meio de compensação, o que justificou a não homologação
do valor que estava destinado a pagamento de tributo anteriormente confessado,
conforme consta do Despacho Decisório.
É de se destacar que a DCTF, a teor do que dispõe o Decreto-Lei n.o
2.124/84, em seu artigo 5o, parágrafo 1o, constitui instrumento de
confissão de dívida e que eventual retificação dos valores antes nela
informados deve ter por fundamento os dados da escrituração contábil da
empresa, o que não restou demonstrado nos autos.
Em suma, os motivos da não homologação residem nas próprias declarações e
documentos produzidos pela contribuinte. Estes são, portanto, a prova e o motivo do ato
administrativo.
A jurisprudência deste conselho reconhece a legitimidade da fundamentação utilizada
nos despachos decisórios eletrônico, conforme se constata pelas decisões abaixo
reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/03/2003
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
FUNDAMENTAÇÃO.
MOTIVAÇÃO.
NULIDADE
E
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se acolher a argüição de nulidade do despacho decisório, cujos
procedimentos relacionados à decisão administrativa estejam revestidos de suas
formalidades essenciais, em estrita observância aos ditames legais, assim como
verificado que o sujeito passivo obteve plena ciência de seus termos e
assegurado o exercício da faculdade de interposição da respectiva manifestação
de inconformidade.
Motivada é a decisão que expressa a inexistência de direito creditório para fins
de compensação fundada na vinculação total do pagamento a débito declarado
pelo próprio interessado. (Acórdão no 3002-000.767, sessão 13/06/2019)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 31/10/2012
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE.
Estando demonstrados os cálculos e a apuração efetuada e possuindo o despacho
decisório todos os requisitos necessários à sua formalização, sendo proferido por
autoridade competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório
e a ampla defesa e onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes
ao processo administrativo fiscal, não há que se falar em nulidade.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
FUNDAMENTAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Na medida em que o despacho decisório que indeferiu a restituição requerida
teve como fundamento fático a verificação dos valores objeto de outras
declarações de compensação do próprio sujeito passivo, não há que se falar em
cerceamento de defesa.
CRÉDITO INTEGRALMENTE COMPENSADO. Correto o despacho decisório
que não homologou a compensação declarada pelo contribuinte por inexistência
de direito creditório, quando o recolhimento alegado como origem do crédito já
foi integralmente compensado em outras DCOMPs. (Acórdão no 2301-006.196,
sessão 05/06/2019)
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.651 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932016/2013-00

Não se vislumbra, assim, no Despacho Decisório recorrido qualquer ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal, visto
que ele foi plenamente observado pela Autoridade que o proferiu e exercitado pela
Interessada, por meio da manifestação apresentada. Ademais, todos os elementos
próprios devidos ao processo foram respeitados, em estreita obediência aos ditames da
Lei no 9.784/1999 (regra geral) e do Decreto n° 70.235/1972 (regra específica), não se
observando, ainda, qualquer das situações de nulidade enumeradas no art. 59, do
Decreto n° 70.235/1972.
Diante do exposto, rejeito a alegação de nulidade

MÉRITO
Quanto ao mérito, alega a Recorrente que ainda que não seja entendido a respeito da
nulidade do Despacho Decisório, sua reforma é patente, vez que assiste a Recorrente em
ter seu direito de compensação reconhecido, em vista da comprovação de que houve
pagamento indevido ou a maior o crédito pretendido
Na hipótese dos autos não se questiona a existência do crédito alegado pela Recorrente,
mas apenas a sua disponibilidade, uma vez que consta dos sistemas da Receita Federal
que o referido crédito já teria sido utilizado. Sendo assim, caberia a contribuinte
demonstrar e comprovar o erro da mencionada informação o que não foi feito.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(Assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital